Tribunal: STF
Processo: AI 811148
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INOVAÇÃO NOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO APELO EXTREMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Agravo regimental que não ataca os fundamentos da decisão agravada, o que o torna inviável. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 




II - Não se pode inovar nos argumentos trazidos no apelo extremo, sob pena de não conhecimento da matéria inovada. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.